Tribunal: STF
Processo: Rcl 80190
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA QUARTA TUTELA INCIDENTAL NA ADPF 828.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rozilda de Jesus Peixoto e outros em face de decisão proferida Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 8017841-80.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    "Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar proposta por INOCÊNCIO PEREIRA DE AZEVEDO NETO, em face do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS, em razão de ocupação dos imóvel denominado “Fazenda Conjunto Raízes”, situada no município de Guaratinga-BA.



    No dia 28 de fevereiro de 2025, o juiz de plantão indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse considerando a complexidade da demanda e a necessidade de realização de audiência de justificação:



    (...)



    Descontentes com a decisão, o Reclamado interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O AI n° 8016179-81.2025.8.05.0000, foi distribuído ao Desembargador Ângelo Jerônimo e Silva Vita, que concedeu efeito suspensivo para determinar a reintegração de posse no imóvel.



    No entanto, o Acampamento Lindaura Ferreira Lima é hoje o local de moradia de 156 (cento e cinquenta) famílias, que estão a produzir no imóvel alimentos para subsistência com cerca de 07 (sete) hectares de plantação. Além disso, as famílias realizaram plantio de árvores nativas e frutíferas para reflorestar áreas com pouca cobertura vegetal.



    (...)



    Observando essa situação, no dia 23 de março de 2025, a magistrada de primeiro grau determinou que o processo fosse encaminhado à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça para operacionalização dos procedimentos administrativos para o cumprimento da ordem emanada pelo desembargador, conforme determina decisão desta Corte Suprema e resolução do CNJ. Entretanto, o desembargador proferiu nova decisão, determinando que a liminar de reintegração de posse fosse cumprida imediatamente, sem intervenção alguma da CSF.



    A Polícia Militar da Bahia realizou estudo da situação da ocupação do imóvel e constatou que trata-se de ocupação com 100 homens, 58 mulheres e 30 crianças e uma estrutura de cerca de 100 barracos de lona, conforme relatório em anexo.



    No dia 19 de maio o INCRA manifestou interesse em intervir no processo como amicus curiae, alegando principalmente a capacidade institucional de mediar conflito por meio da Câmara de Conciliação Agrária.



    Entretanto, conforme ata de reunião realizada no dia 26 de maio de 2025, o cumprimento da reintegração de posse ficou agendado para o dia 03 de junho de 2025(terça-feira), às 08:00."



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada “determinou a remoção forçada das 156( cento e cinquenta e seis) famílias sem a adoção de nenhuma das medidas determinadas pela Corte Suprema” (eDoc 1, p. 6), indicando que foi determinado o cumprimento imediato da reintegração de posse, prevista para o dia 03.06.2025.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse da área em litigio e, no mérito, “a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF” (eDoc 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro exame, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem verificar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Com efeito, consoante estudo de situação de ocupação de imóvel elaborado pela Polícia Militar da Bahia, há ao menos 188 pessoas no local com estrutura de cerca de 100 barracos de lona.



    Analisando o pedido de tutela de urgência em plantão judiciário, o Juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade de prévia justificação, senão vejamos (eDoc 4, p. 3):



    “As fotografias e vídeos, boletim de ocorrência e suposta informação da polícia militar veiculada por meio do Instagram, embora forneçam indícios de turbação, não bastam à dispensa de justificação (art. 562) de modo a revelar a presença dos requisitos legais mencionados. 



    Por outro lado, a demanda trata de situação complexa, que envolve questão social, com suposta participação de cerca de 300 pessoas de modo que seria temerário o deferimento da liminar sem prévia justificação ou mínima dilação probatória. A propósito: 



    (...)



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    Interposto o Agravo de Instrumento nº 8016179-81.2025.8.05.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Desembargador Relator deferiu a antecipação da tutela, compreendendo delineada a verossimilhança de que houve esbulho no dia 25.02.2025 (eDoc 9, p. 2).



    Com isso, e para que o cumprimento da ordem de desocupação atendesse ao regime de transição da ADPF 828 e à Resolução nº 510/2023 do CNJ, o Juízo de primeira instância determinou uma série de medidas, a seguir listadas (eDoc 5, p. 4-5):



    “1.1 Portanto, a fim de dar cumprimento à ordem emanada pelo Exmo. Desembargador Relator Angelo Jeronimo e Silva Vita, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 e da RCL 60095/BA, antes da expedição de mandado, DETERMINO, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, que seja comunicado o teor da presente decisão à COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA (crsolucoesfundiarias@tjba.jus.br), a fim de que, com a urgência que o caso requer, acompanhe o presente caso e estabeleça as medidas e diretrizes para o cumprimento da presente decisão liminar.



    Oficie-se ao gabinete do Exmo. Desembargador Relator Angelo Jeronimo e Silva Vita com cópia da presente despacho, reiterando o respeito à decisão proferida e esclarecendo que o encaminhamento dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado da Bahia se dá unicamente para operacionalização dos procedimentos administrativos para o cumprimento da ordem emanada por Vossa Excelência.



    1.2 Para imprimir celeridade ao feito, determino, desde logo, a remessa de cópia integral dos autos:



    (I) ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e (II) ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para que, cientes dos fatos narrados na causa de pedir, possam adotar as providências que entenderem pertinentes (art. 554, §1º, do CPC; art. 40 do CPP; art. 178, III, do CPC); 



    (III) à Defensoria Pública, nos termos do art. 554, §1º, do CPC;



    (IV) à COMPANHIA INDEPENDENTE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS E URBANOS (CIMCAU) – cimcau.cmd@pm.ba.gov.br, (71) 99979-1750 – e (V) à 7ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (EUNÁPOLIS) – cipm7.cmd@pm.ba.gov.br, a fim de que possam, nos termos da Portaria nº 41-CG/16, promover o “ESTUDO DE SITUAÇÃO” e, cientes dos fatos em apreço, atuar com prontidão em prol da preservação da ordem pública e da incolumidade do patrimônio e das pessoas envolvidas, evitando o escalonamento do conflito (art. 144, §5º, da CF/88).



    1.3 Com a resposta da COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, renove-se IMEDIATAMENTE a conclusão dos autos para fixação de providências deste Juízo, a fim de prosseguir com o trâmite processual.



    2. Recebo a emenda da inicial para que conste no polo passivo: “MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, TERCEIROS DESCONHECIDOS E DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL”, os quais devem ser citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem defesa, conforme prevê o art. 335, I, do CPC, sob pena de revelia, nos termos do art. 344 do CPC.



    2.1 Promova-se a citação do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, sendo que as informações necessárias para a diligência poderão ser obtidas em https://mst.org.br/.



    2.2 Promova-se a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, os quais deverão ser identificados pela Sra. Oficial de Justiça (art. 554 do CPC). Desde logo, autorizo o acompanhamento da Polícia Militar para efetivar a diligência.



    2.3 Promova-se a citação por edital dos TERCEIROS DESCONHECIDOS E DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. 



    3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do CPC). Se a parte ré não apresentar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 



    4. Na sequência, intimem-se as partes para especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    5. Devem as partes, em colaboração com a Justiça (arts. 6º e 378 do CPC), fixar os pontos que entendem controvertidos e indicar, para cada um, a prova que pretendem produzir. Advirta-se, desde logo, que o protesto genérico por provas acarretará o julgamento do feito no estado em que se encontra, incidindo o ônus do art. 373 do CPC. 



    Após, tornem conclusos para decisão saneadora.”



    Essa decisão, contudo, foi objeto do Agravo de Instrumento nº 8017841-80.2025.8.05.0000, no qual houve o deferimento de antecipação de tutela para sustar seus efeitos e determinar o cumprimento imediato reintegração de posse, sob o fundamento de que não há consolidação da moradia coletiva (eDoc 10).



    Ocorre que, nesse juízo preliminar, não observo a presença de fundamentos suficientes para o afastamento do regime de transição estabelecido na ADPF 828. Com efeito, o Juízo de primeira instância, que guarda proximidade com o contexto fático do conflito fundiário, entendeu necessário o aprofundamento da instrução para o esclarecimento da controvérsia, bem como a adoção das cautelas para o cumprimento pacífico da ordem de desocupação, o que se coaduna com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo documento acostado, 188 ocupantes, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para determinar que a adoção de qualquer medida voltada a concretizar a reintegração de posse observe as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de cinco dias, decline o valor da causa (art. 292 do CPC) e formule pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Apresentado o endereço, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente